Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0012419-92.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: EURIDES BRITO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. À douta Secretaria para retirar os autos da pauta de julgamento; 2. Tendo em vista que a embargante requereu efeitos infringentes, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator